Tribunal: TJMT
Processo: 1026155-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026155-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON - CPF: 037.534.461-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO –
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO IMPUGNADA
– AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO E PROCESSANDO REGULARMENTE –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada e o recurso próprio já foi interposto pela parte. Recurso de agravo em execução já interposto e está processando regularmente,
o que reforça a inviabilidade de apreciação nesta via.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
David Cristian Cordeiro Aragon
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Infere-se da inicial:

“
(...) que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, nos termos do processo executivo de pena n. 2000042-79.2021.8.11.0007.

O impetrante relata que o beneficiário permaneceu preso de 20.9.2018 até 29.5.2020, quando foi revogada a prisão preventiva mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas; por descumprimento das medidas impostas foi revogado o benefício, de modo que foi preso em 15.6.2022; nesse ínterim foi sobreveio duas condenações (processo n. 0005135-62.2018.8.11.0007, à pena de 11 meses de detenção e processo n. 0000610-71.2017.8.11.0007, à pena de 12 anos de reclusão).

Argumenta que foi elaborado o primeiro relatório da situação processual executória do paciente, no qual constou que a progressão de regime ocorreria em 6.10.2022, e que também foi juntado o respectivo atestado de conduta carcerária, de modo que ele já preencheu os requisitos objetivo e subjetivo.

Aduz que o parquet impugnou o cálculo de penas efetuado e a autoridade apontada como coatora o acompanhou, indeferindo o benefício de progressão regimental, porém afirma que o lapso temporal correto é 6.10.2022, de modo que o favorecido já atendeu aos requisitos legais exigidos e permanece segregado.

Alega que foi considerado equivocadamente somente o período da primeira prisão do beneficiário – entre 20.9.2018 e 29.5.2020 –, desconsiderando no novo cálculo o período da segunda prisão, de 15.6.2022 até a data atual.

Ademais, sustenta que em relação a uma das condenações que pesam em desfavor do paciente, foi interposto recurso de apelação impugnando a reprimenda, o que foi anuído pelo Ministério Público nas contrarrazões, de modo que sua pena será diminuída consideravelmente.

Diante disso, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de conceder a progressão de regime ao paciente, designando audiência admonitória e expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 154008181). (...)”
– Id. 154169172, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 1
54169172
).

A autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

154873668).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(Id.

156596651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante almeja a concessão de progressão de regime ao paciente
David Cristian Cordeiro Aragon
, que responde ao processo executivo de pena n. 2000042-79.2021.8.11.0007.

Consta que foi efetuada a unificação das penas que resultou em 12 anos de reclusão e 11 meses de detenção, e 20 dias-multa. E nesta oportunidade insurge-se quanto a data que o favorecido preencheu o requisito objetivo, afirmando que faz jus ao benefício.

Ocorre que a referida questão é afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal, e deve ser deduzida na via processual adequada, de modo que o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido.

Sobre o tema, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar
” (STF – HC n. 141114, Primeira Turma, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. ROBERTO BARROSO, DJe-019-1o.2.2019) – destaquei.

Na mesma linha intelectiva, essa egrégia Corte de Justiça tem firmado o seu posicionamento, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO D VIA ELEITA – EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO – HABEAS CORPUS TEM RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA – NECESSIDA DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO PARA A EXAME DA PRETENSÃO ALMEJADA – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO DECISUM IMPUGNADO – INICIAL INDEFERIDA –PROCESSO EXINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
As Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que deve haver razoabilidade na utilização do habeas corpus manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica.
Na, a matéria debatida desafia recurso de agravo em execução, que é via de impugnação de maior amplitude probatória e que garante às partes o pleno respeito aos institutos do contraditório e da ampla defesa. Indeferimento da inicial. Inadequação da via eleita. Processo extinto sem resolução de mérito
”

(TJMT –
Habeas Corpus
n. 1012700-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 28.9.2022) – destaquei.

Entretanto, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Na presente hipótese, observa-se que o impetrante se utiliza da ação constitucional como substitutivo de recurso de agravo em execução penal, com previsão expressa no art. 197 da LEP, o qual inclusive já foi interposto e está processando regularmente.

Destarte, não foi possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque o
Juízo de origem informou neste
writ
que o cálculo de penas efetuado primeiramente foi equivocado, sendo, posteriormente, corrigido, e mesmo após a realização da detração, constatou-se que o paciente ainda não faz jus ao benefício da progressão de regime.

Além disso, em consulta aos andamentos do processo executivo de pena em questão, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constato que o recurso de agravo em execução interposto pela defesa, com o mesmo objeto deste
mandamus
, foi recebido e o juiz singular manteve a decisão agravada, em sede de juízo de retratação realizado em 13.1.2023, ocasião em que remeteu o recurso a este Tribunal de Justiça, situação que reforça a inviabilidade de apreciação do pleito em sede de
habeas corpus
.

Assim, ficou nítido que o impetrante apresentou esta ação constitucional

em substituição ao recurso adequado para reforma de decisão proferida no tramitar da execução penal, medida com procedimento próprio e distinto, revelando-se inviável o conhecimento do pleito formulado.

Ante o exposto
,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
writ
e
julgo extinto o presente
habeas corpus
, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023